Tribunal: TJBA
Processo: 0750550-09.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0750550-09.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FREDSON DOS ANJOS SUZARTE Advogado(s): DAMARES DOS ANJOS COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI N. 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia, na possibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual em honorários sucumbenciais, após a desistência da execução fiscal, aquiescendo com a manifestação da parte contrária, em sua defesa. 2. A extinção da execução fiscal após a citação do executado enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais, afastando-se a incidência do art. 26 da Lei n. 6.830/80. 2. A aplicação do art. 26 da Lei n. 6.830/80 pressupõe que a própria Fazenda tenha dado ensejo à extinção da execução antes de qualquer manifestação do executado, o que não se verifica quando ocorrida após manifestação defensiva. 3. O reconhecimento implícito da pretensão deduzida em manifestação da parte executada, seguido de desistência da execução fiscal, configura hipótese de aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, determinando a redução dos honorários advocatícios pela metade. 4. O princípio da causalidade impõe ao exequente que ajuizou demanda infundada o ônus de arcar com os honorários advocatícios decorrentes da atuação do patrono da parte contrária. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0750550-09.2014.8.05.0080, em que figuram como apelante FREDSON DOS ANJOS SUZARTE e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.